Tribunal: TJBA
Processo: 0076642-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076642-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOPOLO TEIXEIRA DANTAS

Advogado(s)
:
MERISSA BAHIA PINHEIRO, ELMANO BRANCO COELHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXIGIR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROCEDENTE. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO QUE ENCONTRA SEU DIES AD QUEM EM TRÊS ANOS. ART. 206, § 3.º, INC. IX, CC. INTERRUPÇÃO DO LAPSO EXTINTIVO COM O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. UNICIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. ART. 202,
CAPUT,
CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Sucedido o sinistro e reconhecido, administrativamente, o direito dos postulantes à indenização securitária, efetuando-se, assim, o pagamento do valor entendido, até então, como o devido, atendendo à regra da interrupção do lapso prescricional estipulada pelo art. 202, inc. VI, CC, ter-se-ia neste último momento o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

2. Tendo ocorrido o pagamento à data de 20/11/2010 e considerando-se o prazo trienal para o exercício da pretensão de exigir a indenização do seguro obrigatório DPVAT, tem-se como termo ad quem a data de 19/11/2011, oportunidade anterior ao do ajuizamento da demanda originária, que, por sua vez, se deu em 01.08.2011.

3. Nesta perspectiva, importa destacar não haver como se mover o momento do prazo fatal para situação posterior, como sustenta o Apelado, visto que, como delimitado pela normativa civilista em seu art. 202, não há como se cogitar uma segunda interrupção do lapso prescricional, sendo este um incidente processual único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0076642-16.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOPOLO TEIXEIRA DANTAS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13